Tribunal: STF
Processo: Rcl 79227
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-18
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESRESPEITO ÀS 
SÚMULAS VINCULANTES NS. 10 E 37. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA 
N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, em 6.5.2025, contra o seguinte acórdão prolatado pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Região no Agravo de Petição n. 0000505-18.2022.5.10.0001, pelo qual teriam sido desrespeitadas as Súmulas Vinculante ns. 10 e 37 deste Supremo Tribunal:



    “DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. AGRAVO DE PETIÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROMOÇÕES FUNCIONAIS. EVOLUÇÃO SALARIAL E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME Agravos de petição interpostos pela exequente e pelo executado em cumprimento de sentença individual referente a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho do Distrito Federal em favor de colaboradores anistiados do SERPRO, com base na Lei 
nº 8.878/1994. A exequente requer a fixação de honorários advocatícios, enquanto o executado contesta a concessão de promoções gerais e a metodologia de cálculo da evolução salarial e atualização monetária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se são devidos honorários advocatícios na execução individual de sentença coletiva, considerando a vigência da Lei nº 13.467/2017; (ii) estabelecer se o título executivo assegura ao exequente o direito a promoções de caráter geral, linear e impessoal; (iii) verificar a adequação da evolução salarial e funcional calculada pelo perito; e (iv) determinar o critério correto para atualização monetária, considerando a modulação da ADC nº 58 pelo STF. 
III. RAZÕES DE DECIDIR O direito aos honorários advocatícios na execução individual de sentença coletiva é garantido pelo artigo 791-A da CLT, aplicável à ação em razão de sua vigência à época do ajuizamento, sendo devido o percentual de 10% sobre o valor executado, conforme o zelo profissional, o tempo exigido e a importância da causa. O título executivo determina a concessão de promoções gerais, lineares e impessoais, aplicáveis de maneira objetiva a todos os empregados que atendam ao critério temporal, independentemente das normas internas da empresa, sendo vedada a imposição de requisitos subjetivos, como avaliações funcionais. O laudo pericial demonstra de forma robusta a evolução salarial, observando os critérios estabelecidos no título judicial, sendo dever do executado demonstrar, de maneira objetiva e fundamentada, eventuais equívocos técnicos, o que não foi feito. A atualização monetária foi calculada conforme determinado na coisa julgada, que prevê a aplicação do IPCA-E acrescido de juros de 1% ao mês, estando conforme a modulação da ADC nº 58. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de petição da exequente provido para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor executado. Agravo de petição do executado não provido. Tese de julgamento: Honorários advocatícios são devidos na execução individual de sentença coletiva ajuizada sob a vigência da Lei n. 13.467/2017, aplicando-se o artigo 791-A da CLT. Promoções gerais, lineares e impessoais devem ser concedidas objetivamente aos empregados que atendam ao critério de tempo de serviço, sem necessidade de avaliação funcional. A atualização monetária e os juros de mora devem observar o IPCA-E e a taxa de 1% ao mês, conforme modulação definida na ADC n. 58. Dispositivos relevantes citados: CLT, art. 791-A; Lei n. 13.467/2017; Lei 
n. 8.878/1994.Jurisprudência relevante citada: STF, ADC n. 58, modulação dos efeitos, j. 18.12.2020” (doc. 29).



    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados (doc. 30).



     



    2. O reclamante afirma que “a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região na ação de cumprimento, deixou de observar os preceitos elencados na Súmula Vinculante nº 10, editada por esse Supremo Tribunal. Com efeito, no caso dos autos, a decisão reclamada, reconheceu direito à recomposição salarial do empregado público anistiado no mesmo nível da tabela salarial dos demais trabalhadores que permaneceram em atividade, com base no tempo de afastamento como se de serviço fosse. É de bom alvitre deixarmos claro que o título executivo determinou que a execução ocorresse de forma individualizada, pois caberia à Parte Reclamante comprovar a existência de promoções gerais, lineares e impessoais no período do afastamento” (fl. 6, doc. 1).



    Alega que a autoridade reclamada “afastou a vedação expressa no 
art. 6º da Lei nº 8.878/1994, sem observância da cláusula de reserva de plenário, em afronta ao art. 97 da Constituição Federal e ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10. E, assim, a decisão indevidamente majorou os vencimentos do empregado público anistiado, em contrariedade à Súmula Vinculante nº 37 do STF (DOC. 08)” (fl. 6, doc. 1).



    Assevera que o Tribunal Regional do Trabalho “negou provimento ao Agravo de Petição pelos seus próprios fundamentos, entendendo que a recomposição remuneratória dos empregados anistiados, com o reenquadramento na carreira, foi realizada de forma correta, considerando as promoções por antiguidade durante o período de afastamento. Observa-se que essa decisão ao afastar a vedação expressamente prevista no art. 6ª da Lei 8.878/1994 (...), em desrespeito a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, na Súmula Vinculante n. 10” (fls. 15-16, doc. 1).



    Sustenta que, “ao conceder promoções aos empregados anistiados considerando o período de afastamento, para fins de reposicionamento na carreira e recomposição salarial, está por fim aumentando os vencimentos do empregado público anistiado, sendo vedado pela Súmula Vinculante n. 37 do STF” (fl. 17, doc. 1).



    Ressalta que “a hipótese trazida aos autos identifica-se com àquelas já submetidas à análise pelo Excelso STF, posto que atinente ao reconhecimento indevido à recomposição salarial de empregado anistiado, com afastamento da aplicação da vedação do art. 6º da Lei 8.878/1994, em desrespeito à Cláusula de Reserva de Plenário, previsto no art. 97 da CF, nos termos da Súmula Vinculante n. 10, e como consequência, aumentando indevidamente os vencimentos do empregado público anistiado, em afronta à Súmula Vinculante n. 37” (fl. 17, doc. 1).



    Requer “seja liminarmente concedido efeito suspensivo à presente Reclamação, determinando o imediato sobrestamento da execução na Reclamação Trabalhista nº 0000505-18.2022.5.10.0001, em tramitação no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, até a decisão final desta reclamação” (fl. 20, doc. 1).



    Pede, “ao final, seja confirmada a liminar concedida e, no mérito, sejam reformadas as decisões proferidas pela Autoridade Reclamada na execução 
da Reclamação Trabalhista nº 0000505-18.2022.5.10.0001, por afronta à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, com a consequente anulação das decisões proferidas pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 
10ª Região“ (fl. 21, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao agravo de petição do executado, a autoridade reclamada teria desrespeitado às Súmulas Vinculantes ns. 10 e 37 deste Supremo Tribunal.



    5. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.



    Na espécie vertente, a controvérsia restringe-se sobre o “cumprimento de sentença individual referente à decisão genérica transitada em julgado nos autos da Ação Civil Pública n. 0000692-41.2013.5.10.0001, movida pelo Ministério Público do Trabalho do Distrito Federal, em substituição processual aos colaboradores anistiados (...), com base na Lei nº 8.878/1994” (fl. 4, doc. 29). 



    A Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Região assentou:



    “Comungo do entendimento externado na sentença agravada no sentido de que o acórdão que apreciou o agravo de instrumento em recurso de revista na ação matriz (ACP-000692-41-2013-5-10-0001) ‘determinou o cômputo do período do afastamento para fins das promoções gerais, mas vedou o pagamento de diferenças salariais inerentes as vantagens pessoais ou dependentes da efetiva prestação continuada do trabalho, tais como, adicional por tempo de serviço (anuênios/quinquênios), licença-prêmio ou promoções, por merecimento. Ou seja, uma coisa é o cômputo do tempo de afastamento para fins de reenquadramento funcional, outra são os efeitos financeiros que só devem ocorrer, a partir do retorno (readmissão) do Exequente à atividade.’



    O título executivo foi explícito ao determinar o reconhecimento de promoções gerais, lineares e impessoais, o que significa que tais promoções devem ser aplicadas de maneira objetiva e uniforme a todos os empregados que atendam aos requisitos de tempo de serviço. O fato de o plano de carreira da empresa prever avaliações funcionais não impede que o direito às promoções gerais seja reconhecido, pois este direito já foi assegurado judicialmente, independentemente das regras internas da empresa.



    Destaco que a questão discutida nos autos refere-se à possibilidade de concessão de promoção por antiguidade na ausência de avaliação de desempenho. A coisa julgada foi no sentido de que as promoções por antiguidade são baseadas em critério objetivo, exclusivamente temporal, e, uma vez cumprido o requisito referente ao tempo de serviço, o direito do empregado não depende de qualquer outro critério subjetivo. Assim, a falta de avaliação de desempenho ou a limitação orçamentária não constituem impedimentos para o deferimento da promoção, pois se trata de uma condição meramente potestativa, que não pode obstruir o direito do empregado à progressão horizontal por antiguidade.



    O que pretende o executado é rediscutir o título executivo, procedimento que não se coaduna com a atual fase” (fls. 4-5, doc. 29).



    Alegando desrespeito às Súmulas Vinculantes ns. 10 e 37 deste Supremo Tribunal, o reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação como instrumento processual para desconstituir questão decidida, estando preclusa a matéria.



    Prevalece a jurisprudência de que, para ser cabível reclamação, não pode ter havido trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide na espécie a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item 
n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).



    O inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, dispõe ser “inadmissível a reclamação (...) proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. 



    6. A pretensão do reclamante de desconstituir o julgado para invalidar o título executivo judicial não pode prosperar, pois, além de a condenação ter ocorrido no processo de conhecimento, em decisão acobertada pela coisa julgada, naquela fase processual, o reclamante não interpôs recurso para submeter a questão tida por inconstitucional a este Supremo Tribunal nem ajuizou reclamação constitucional no momento oportuno. 



    A argumentação do reclamante revela pretensão de aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso dela como sucedâneo de ação rescisória, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULAN. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 49.793-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADI 5.090. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito 
em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 49.006-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.5.2022).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora